Tribunal: TJSP
Processo: 0000422-90.2018.8.26.0180
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença absolutória – Insurgência do ministério público visando a reversão do julgado, sob a alegação de que a prova é segura – Réu que negou a propriedade das drogas – Fragilidade do conjunto probatório alçado ao bojo dos autos - Não se vislumbra qualquer vínculo entre o acusado e as substâncias tóxicas apreendidas no terreno baldio, local de fácil acesso a

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença absolutória – Insurgência do ministério público visando a reversão do julgado, sob a alegação de que a prova é segura – Réu que negou a propriedade das drogas – Fragilidade do conjunto probatório alçado ao bojo dos autos - Não se vislumbra qualquer vínculo entre o acusado e as substâncias tóxicas apreendidas no terreno baldio, local de fácil acesso a terceiros - Existência de dúvida razoável – Absolvição mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000422-
90.2018.8.26.0180, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado LEONARDO
RAFAEL DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000422-90.2018.8.26.0180 -Voto no 2.055
2
Apelação Criminal no 0000422-90.2018.8.26.0180
Apelante(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado(s): Leonardo Rafael dos Santos
Comarca: Espírito Santo do Pinhal
Juiz: Patrícia Ribeiro Bacciotti
Voto no 2.055
Ação Penal Tráfico de Drogas Sentença absolutória
Insurgência do ministério público visando a reversão do
julgado, sob a alegação de que a prova é segura Réu que
negou a propriedade das drogas Fragilidade do conjunto
probatório alçado ao bojo dos autos - Não se vislumbra
qualquer vínculo entre o acusado e as substâncias tóxicas
apreendidas no terreno baldio, local de fácil acesso a terceiros -
Existência de dúvida razoável Absolvição mantida Recurso
não provido.
Vistos
Ao relatório de fls. 241 acrescento a r. sentença ter julgado
improcedente a ação penal para absolver Leonardo Rafael dos Santos, da imputação do
art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006, com fulcro no art. 386, V, CPP.
O ministério público interpôs recurso de apelação (fls.
252/261), buscando a reforma do r. decisório, sob a alegação de que não elementos
suficientes para embasar o decreto condenatório, nos termos do art. 33, caput, da Lei no
11.343/2006.
Contrarrazões (fls. 264/267).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do recurso (fls. 285/288).
De conformidade com o art. 1o, da Resolução no 772/17,
não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000422-90.2018.8.26.0180 -Voto no 2.055
3
É o relatório.
Extrai-se da denúncia que em 21/02/2018 às 17:15 horas,
na Rua João A. Uliani, Vila São Pedro, Comarca de Espírito Santo do Pinhal-SP, o
acusado guardava e tinha em depósito 20 porções de cocaína, com peso líquido de 4
gramas, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
A
materialidade
restou
devidamente
comprovada,
conforme se verifica do boletim de ocorrência (fls. 07/09 e 10/11), auto de exibição e
apreensão (fls. 12/13), auto de constatação (fls. 13/17), bem como do exame químico
toxicológico, o qual detectou a presença de cocaína, constante da Lista das Substâncias
Psicotrópicas e Entorpecentes da Portaria SVS/MS no 344/1998 e atualizações
posteriores (fls. 52/54).
No tocante à autoria do delito, é necessária análise mais
detida.
Pois bem.
Os policiais militares, Pedro Moreira de Souza e Ricardo
Alexandre Simionato, relataram que em patrulhamento ostentivo pelo Bairro Jardim
Varam, foram informados por um popular, que nas proximidade do poliesportivo da
Vila São Pedro, mais precisamente em um terreno baldio - ao lado do poliesportivo -,
pessoas envolvidas com o tráfico estariam escondendo drogas no referido terreno e que
uma pessoa, vestindo camiseta azul do time de futebol “Corinthians” e com um boné
azul, retirava os entorpecentes do local e entregava para consumo dos usuários. Diante
da informação recebida, dirigiram-se ao local e, nas proximidades, avistaram um
indivíduo, com vestes iguais àquelas indicadas. Assim, realizaram a abordagem e em
poder do acusado foram localizados R$ 120,00. Ato contínuo, ao vistoriarem o terreno
baldio, lograram localizar, enterrado próximo a uma árvore - 30 metros do local onde o
acusado fora abordado -, um invólucro contendo 20 eppendorfs de cocaína. Indagado a
respeito, o acusado confessou a traficância. Na ocasião, havia mais três indivíduos com
o réu: Samuel Luiz Francisco Lourenço vulgo “Samuca”, Willian André Gabriel e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000422-90.2018.8.26.0180 -Voto no 2.055
4
Alessander Moreira Bragança vulgo “Alex.
Na fase inquisitiva, o acusado manteve-se silente.
Em juízo, os policiais militares corroboraram a versão
ofertada em solo policial. Acrescentaram que após o recebimento da informação de um
transeunte, dirigiram-se até o local dos fatos e nas proximidades avistaram um
indivíduo com as mesmas características descritas. Desse modo, resolveram abordar o
suspeito, mas nada de ilícito fora encontrado com ele, apenas a quantia de R$ 120,00.
Indagaram o acusado a respeito da origem do dinheiro e ele informou que era derivado
do tráfico. Em seguida, dirigiram-se ao terreno baldio e encontraram a droga na exata
localização indicada pelo informante. Respondendo às perguntas, disseram que o
informante era um senhor de idade.
No interrogatório, o réu nega o tráfico e também a
propriedade das substâncias tóxicas. Afirma que o dinheiro encontrado em seu poder é
fruto de seu trabalho, pois é servente de pedreiro e auxilia o tio na construção de alguns
cômodos no fundo de sua residência. Narra que no dia dos fatos, após ter recebido o
dinheiro (R$ 150,00), foi até a casa de sua namorada e, em seguida, compraram
algumas coisas para comer. Após um certo tempo, foi até o poliesportivo para jogar
futebol, mas o local estava fechado. Enquanto esperava a abertura do poliesportivo, os
policiais surgiram e abordaram todos que estavam no local. Foi indagado a respeito da
suposta traficância, o que foi negado por ele. Ato contínuo, os agentes públicos pediram
para que sentasse no chão, enquanto procuravam os tóxicos no terreno. Os militares
apreenderam a droga encontrada no terreno baldio e falaram que “alguém teria que
assumir o BO”. Afirmou que as substâncias tóxicas apreendidas não lhe pertenciam e
que estava ali, apenas esperando a abertura do poliesportivo para jogar bola. Em
seguida, os agentes de segurança começaram a lhe bater e falaram que só iriam parar, no
momento em que assumisse a propriedade das drogas.
A testemunha de defesa Thais Venâncio Caetano de
Oliveira não presenciou o momento da abordagem, mas sabe que o réu é usuário de
drogas, até porque já o viu fumando maconha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000422-90.2018.8.26.0180 -Voto no 2.055
5
Já Izaias Francisco, afirma que o réu trabalhou como
servente de pedreiro e recebeu R$ 150,00, pelos serviços prestados. Não tem
conhecimento de que o réu estaria guardando entorpecentes para comercialização.
Colocado isso, como bem acentuado pelo d. sentenciante,
a prova acusatória não trouxe a tranquilidade necessária e indispensável para embasar o
decreto condenatório.
Cumpre salientar que em poder do réu fora encontrada
apenas a quantia de R$ 120,00, que teve sua origem lícita comprovada, como constou
do depoimento de Izaias Francisco, o qual afirmou que o réu havia prestado serviços
como servente de pedreiro e que havia recebido a devida contraprestação.
Embora os militares tenham recebido notícia, de um
transeunte, acerca do tráfico de drogas na região indicada, o fato é que os elementos
trazidos aos autos não são suficientes para responsabilizar o réu pelos entorpecentes
apreendidos no terreno baldio.
De se destacar que os entorpecentes não estavam em
poder do réu, mas, sim, escondidos no terreno baldio.
Em juízo, o réu nega de forma veemente a propriedade
dos entorpecentes. Além do mais, não há qualquer prova nos autos de que o acusado
estaria entrando e saindo do terreno com o intuito de praticar a mercancia. Ora, os
agentes públicos não presenciaram tal fato, o que era imprescindível para tanto.
Vale lembrar que, os depoimentos dos policiais que
participaram da diligência constituem elemento importante de prova, todavia, diante do
quadro aqui analisado, forçoso concluir que existem sérias dúvidas acerca da
propriedade dos entorpecentes escondidos no terreno baldio.
Não se descarta a possibilidade de que o réu seja o
proprietário dos tóxicos apreendidos no terreno ou que exerça a traficância nas
proximidades do poliesportivo, porém os elementos reunidos ao feito se mostram
frágeis para decretar sua condenação.
Assim, para a condenação criminal, por todo o gravame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000422-90.2018.8.26.0180 -Voto no 2.055
6
que a mesma impõe, principalmente em crimes dessa natureza e gravidade, exige-se
certeza absoluta da responsabilidade daquele apontado como autor da pratica delitiva.
Desta forma, não bastam meras suposições, provas contraditórias ou pouco
esclarecedoras, capazes de gerar dúvidas, as quais devem favorecer a defesa.
Desse modo, não se vislumbra qualquer vínculo entre o
acusado e as substâncias tóxicas apreendidas no terreno baldio, local esse de fácil
acesso a terceiros.
Nesse sentido:

0051009-12.2004.8.26.0050
Classe/Assunto: Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido
de Drogas
Relator(a): Paulo Rossi
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Criminal
Data do julgamento: 05/05/2010
Outros números: 990080777343
Ementa: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -TRÁFICO
DE
DROGAS
-
PROVA
INCONSISTENTE
-
ABSOLVIÇÃO - 'IN DÚBIO PRO REO'. Inexistindo
provas judicializadas que apontem, com inegável
segurança, a autoria delitiva dos fatos narrados na
exordial, impõe-se a absolvição do agente com
fundamento no princípio do 'in dúbio pro reo', já que a
dúvida é sempre interpretada em seu favor. Recurso
improvido.
Em suma, a absolvição do acusado era mesmo de rigor,
razão pela qual o recurso interposto pelo ministério público não merece acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000422-90.2018.8.26.0180 -Voto no 2.055
7
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
XISTO RANGEL
RELATOR